Tribunal: TJES
Processo: 5007329-72.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007329-72.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADEILDO DA SILVA CHAVES
RECORRIDO: ARTHUR JOSE BARBOSA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007329-72.2025.8.08.0011

Origem:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
ARTHUR JOSE BARBOSA

RECORRIDO
: ADEILDO DA SILVA CHAVES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO (MOTOCICLETA HONDA CG 150) ENTRE PARTICULARES. SENTENÇA QUE MENCIONOU EQUIVOCADAMENTE VEÍCULO DIVERSO (UNO MILLE). ERRO MATERIAL CONFIGURADO. CORREÇÃO DE OFÍCIO QUE NÃO ALTERA O RESULTADO DO JULGAMENTO. VÍCIO NO MOTOR CONSTATADO POUCO TEMPO APÓS A TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE PELO VÍCIO REDIBITÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA DO COMPRADOR. DEVER DE RESSARCIR OS VALORES GASTOS COM O CONSERTO. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA CORRIGIR O ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, alega o autor que em maio de 2025, adquiriu do primeiro requerido, Arthur José Barbosa, uma motocicleta Honda CG 150, ano 2012, pelo valor de R$ 4.828,50. A negociação ocorreu por intermédio do segundo requerido, Sandro Giovanno Mota da Silva, o valor foi destinado à conta de titularidade de Luis Guilherme Rodrigues de Oliveira, réu Arthur se negou a entregar a motocicleta.

2. A sentença objurgada julgou

parcialmente procedente a pretensão autoral. Inconformado, o Requerido interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pela Autora consiste em (i) ausência de responsabilidade do recorrente; (ii) culpa exclusiva da vítima; e (iii) sanar o erro material contido na sentença de origem, a fim de adequar o provimento jurisdicional ao real objeto da controvérsia fática descrita nos autos (motocicleta Honda/CG150, ano 2012)

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Da questão processual. A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

5. Da Preliminar de Nulidade (Erro Material): Assiste razão ao recorrente quanto à existência de erro material na sentença. De fato, o dispositivo e a fundamentação mencionam um veículo "Uno Mille Fire Flex", enquanto os autos tratam de uma motocicleta Honda/CG 150, ano 2012. Todavia, tal equívoco configura mero erro material, que pode ser corrigido de ofício ou em sede recursal, não ensejando a nulidade do julgado, uma vez que a dinâmica dos fatos e os valores de conserto referem-se corretamente ao bem de fato negociado. Assim, procedo à correção de ofício para que, onde se lê "Uno Mille", passe a constar "Motocicleta Honda CG 150.

6. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

7. A lide versa sobre o famigerado “golpe do intermediário”, que se consubstancia na prática criminosa em que o golpista se vale de anúncios reais de terceiros para negociar veículos usados ou seminovos, atingindo, assim, vendedores e compradores de veículos, mormente os últimos, pois visa exatamente lesá-los com a obtenção ilegal dos valores que seriam destinados na aquisição do bem.

8. A análise do conjunto probatório revela que ambas as partes foram vítimas do golpista, inexistindo qualquer evidência de conluio entre elas ou participação na empreitada criminosa. Portanto, os elementos dos autos indicam que ambos, autor e requerido, foram vítimas de uma fraude ardilosamente engendrada por terceiro, não sendo possível imputar a qualquer deles culpa ou dolo pela ocorrência dos fatos. Nesse sentido: “
APELAÇÃO. Ação de anulação de negócio jurídico. Sentença de parcial procedência. Pedido reconvencional julgado improcedente. Compra e venda de veículo. “Golpe da OLX” ou “golpe do intermediário”. Autor que, após ter firmado a “Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo” (ATPV), se deu conta da fraude ao se deparar com falso comprovante de pagamento e reteve o recibo de compra e venda do bem. Ré que insiste na busca e apreensão do veículo. Impossibilidade. Hipótese em que tanto compradora quanto vendedor deixaram de observar diligências mínimas na condução do negócio. Anulação do negócio jurídico por dolo de terceiro. Não caracterizada a má-fé. Dolo processual não comprovado. Artigo 80 do CPC. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP, Apelação Cível 1005468-40.2020.8.26.0320, Rel. Lidia Conceição, 36ª Câmara de Direito Privado, julgado em 29/03/2023).

9. Por outro lado, quanto ao prejuízo material, é crível que as partes precisam se comportar adequadamente, não agindo com culpa (negligência, imperícia ou imprudência) no trato de suas questões financeiras. Tanto a parte autora, quanto o réu, contribuíram de modo expressivo para o resultado, aceitaram realizar transferência eletrônicas de considerável quantia para a conta de terceiros alheios ao negócio jurídico. Segundo o magistério de Washington de Barros Monteiro, o "
Pagamento feito a terceiro desqualificado, que não seja credor ou seu representante, não tem efeito liberatório, não exonera o devedor. A sabedoria popular assim o consagrou, através do velho adágio: quem deve a Pedro e paga a Gaspar, que torne a pagar. Pagamento a pessoa não credenciada não tem valor, é como se não tivesse sido feito. Quem paga mal paga duas vezes. Se o devedor paga a terceiro, dizendo para isso ter recebido ordem do credor, deve munir-se dessa ordem, por mais tarde não veja contestada sua existência e tenha de pagar novamente
" (Curso de Direito Civil: Direito das Obrigações, 1ª parte, v. IV, São Paulo: Saraiva, p. 258).

10. Conforme ensina Sergio Cavalieri Filho, “
na culpa concorrente as duas condutas - do agente e da vítima - concorrem para o resultado em grau de importância e intensidade, de sorte que o agente não produziria o resultado sozinho, contando, para tanto, com o efetivo auxílio da vítima”.
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 12ª ed. São Paulo. Atlas, 2015). Destaca-se, por oportuno, que havendo culpa concorrente, a doutrina e a jurisprudência, em consonância com o art. 495 do Código Civil, recomendam dividir a indenização, não necessariamente pela metade, mas proporcionalmente ao grau de culpabilidade de cada um dos envolvidos. Desta forma, sendo as partes vítimas de golpe por negligenciarem os cuidados no trato de suas questões financeiras, em especial os cuidados esperados para o negócio jurídico ora em debate (compra e venda de veículo), resta evidente que há conduta corrente para ocorrência do evento danoso. Não merece, portanto, qualquer retoque a sentença proferida pelo Juízo de Origem.

IV. DISPOSITIVO

11.
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença exclusivamente para corrigir o erro material de premissa fática e declarar que o bem objeto do litígio corresponde a uma motocicleta Honda/CG150, ano 2012 , mantendo-se intangíveis os demais termos da sentença, inclusive o comando condenatório de rateio pecuniário fixado em desfavor do recorrente.

12. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, pois, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte recorrente sagrou-se vitoriosa em parcela de seu recurso. Ademais, descabe cogitar condenação em verba honorária haja vista que a parte recorrida/autora compareceu em juízo desassistida por patrono legal (advogado), não havendo capacidade postulatória constituída a favor desta para fins de sucumbência.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)